Tribunal: TJBA
Processo: 8129375-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129375-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SMART NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LIGIA NOLASCO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO VILLA SARA

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO EQUIVALE A QUITAÇÃO ATÉ A LIBERAÇAÕ DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SMART NEGÓCIOS IMOBILIÁRIUOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos do processo da Ação Comum, julgou improcedente os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2. A apelante interpôs recurso requere a reforma da sentença, sob o fundamento da ausência de perda do objeto, do descumprimento contratual e excessividade dos honorários arbitrados.

3. O apelado defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se diante da alienação do imóvel objeto da ação, subsiste interesse processual da autora em obter certidão negativa de débitos condominiais, e se o condomínio recorrido teria descumprido obrigação contratual de fornecimento do documento após depósito judicial de valores efetuado pela Caixa Econômica Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a alienação do imóvel, desaparece a utilidade prática da expedição da certidão de quitação, pois a apelante não mais figura como titular do bem, assim, e eventuais reflexos contratuais entre comprador e vendedor devem ser discutidos em ação própria, não sendo o condomínio parte legítima para responder por obrigações de natureza meramente contratual entre terceiros.

5. O acordo firmado com a Caixa Econômica Federal previa a emissão da CND após a efetiva quitação da dívida, o que somente se dá com a liberação judicial dos valores, e não com o simples depósito judicial.

6. Os honorários advocatícios mostrou-se compatível com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e a atuação do patrono da parte vencedora. No particular, tais valores comportam majoração em razão da atuação no Segundo Grau de jurisdição,
ex vi
do §11º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de Julgamento:

1. A alienação do imóvel objeto da lide acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto à expedição de certidão negativa de débitos condominiais, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional.

2. O depósito judicial de valores, sujeito à liberação por decisão judicial, não extingue a obrigação condominial antes de sua efetiva liberação, não configurando descumprimento contratual do condomínio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129375-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SMART NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO VILLA SARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .